Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-25.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001177-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO GENTIL PINTO DA PAIXAO - CPF: 593.139.271-87 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001177-25.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1001177-25.2025.8.11.0001

Recorrente:
Márcio Gentil Pinto da Paixão

Recorrido:
Cielo S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁQUINA DE CARTÃO COM DEFEITO. DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO. QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO OU DE ABALO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de defeito em máquina de cartão, cuja substituição ocorreu após alguns meses. O autor alegou prejuízos em suas vendas e requereu indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso na substituição de máquina de cartão defeituosa, utilizada pelo consumidor em sua atividade profissional, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige ato ilícito, dano, nexo causal e culpa ou dolo; ausente qualquer requisito, não há dever de indenizar.

4.

O atraso na substituição do equipamento decorreu, em parte, do tempo de envio à assistência técnica e do prazo para reenvio, sem prova de solicitação formal de substituição provisória.

5.

Não há comprovação de prejuízos concretos, como perda de clientela ou redução relevante de renda.

6.

O dano moral exige lesão relevante ao direito da personalidade, não se caracterizando por meros transtornos ou aborrecimentos contratuais.

7.

A solução administrativa com substituição do equipamento afasta a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na substituição de produto defeituoso, solucionado administrativamente e sem prova de abalo a direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

2.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige prova de perda injustificada e desproporcional de tempo útil, não se aplicando automaticamente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigos 186 e 927; Lei nº 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:

·

Processo número 1065765-46.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 29/09/2023.

·

Processo número 1090297-16.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 15/05/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001177-25.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1001177-25.2025.8.11.0001

Recorrente:
Márcio Gentil Pinto da Paixão

Recorrido:
Cielo S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Márcio Gentil Pinto da Paixão
.

Ação:
de Responsabilidade por Vício do Produto Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id. 303970854)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas do direito alegado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 303970855): requer a reforma da sentença, para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões
(Id. 303970860):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001177-25.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1001177-25.2025.8.11.0001

Recorrente:
Márcio Gentil Pinto da Paixão

Recorrido:
Cielo S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais objetivavam a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial, o autor alega que adquiriu uma máquina de cartão junto à recorrida, a qual apresentou defeito poucos meses depois, sendo enviada para assistência técnica. Sustenta que, apesar da promessa de substituição rápida ou conserto ágil, ficou por quase quatro meses sem o equipamento, o que teria lhe causado sérios prejuízos, uma vez que é vendedor de peixe e depende da máquina para realizar suas vendas.

A empresa, por sua vez, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço que justifique indenização. Argumenta que inexiste prazo estipulado para a manutenção da máquina, considerando que realizou a substituição do equipamento em tempo hábil.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou que adquiriu a máquina assim como que houve problemas nela, sendo tal situação desagradável. Contudo, é necessário considerar alguns aspectos relevantes para a correta análise do caso:

1) O tempo de envio da máquina até a assistência técnica da recorrida, que não pode ser imputado exclusivamente à empresa;

2) O prazo
referente à manutenção do produto, bem como de
20 dias úteis para o reenvio do produto
;

3) A ausência de comprovação nos autos de que o recorrente tenha solicitado formalmente a substituição temporária do equipamento durante o período de conserto;

4) A falta de demonstração concreta dos prejuízos alegados, como perda de clientela ou diminuição significativa da renda.

Embora seja compreensível o transtorno causado pela ausência do equipamento, especialmente para quem o utiliza como ferramenta de trabalho, não se pode presumir automaticamente a ocorrência de dano moral indenizável.

O dano moral, para ser caracterizado, deve ultrapassar o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade do indivíduo. No caso em análise, não há elementos suficientes que demonstrem que o recorrente tenha sofrido abalo moral de tal magnitude.

Ademais, consta dos autos que a questão foi resolvida administrativamente, com a substituição do equipamento, ainda que após prazo superior ao desejado pelo recorrente.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - PRODUTO COM DEFEITO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS EM TEMPO RAZOAVEL - AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO AUTOR - DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Requerente sustenta que em 02/04/2022 adquiriu 01 (uma) máquina de leitura de cartão de crédito que apresentou defeito, sendo necessárias 3 (três) trocas do produto. Pleiteia a restituição do valor pago e indenização por danos morais. 2. De outro lado, a Requerida comprova que o valor pago pelo produto foi integralmente restituído ao Autor em 29/09/2022, requerendo a improcedência dos pedidos, uma vez que a ação foi distribuída em 09/11/2022, ou seja, posteriormente à solução administrativa. 3. Analisando os autos, verifico que embora o produto adquirido pelo Autor tenha apresentado defeito, a restituição/reembolso do valor pago foi realizada antes mesmo da propositura da presente demanda. 4. Deste modo, comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, dentro do prazo razoável, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 7. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. TROCA EFETUADA DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PROBLEMA SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. EM TEMPO RAZOAVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE DO RECLAMANTE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Restando demonstrado que o produto com defeito foi substituído por um novo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da abertura de reclamação administrativa junto a empresa, não há o que se falar em indenização por dano moral
. Os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano
. Sentença mantida. (N.U 1035503-16.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023).” 8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (...) (N.U 1065765-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”.

Com relação à teoria do desvio produtivo do consumidor, invocada pelo recorrente, aplica-se quando há perda injustificada e desproporcional de tempo útil em razão de falha na prestação do serviço. No entanto, considerando as peculiaridades do caso, especialmente o tempo necessário para o envio da máquina e o reenvio (20 dias úteis), não vislumbro a aplicação da referida teoria ao caso concreto.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS E EXISTENCIAIS - IREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada no valor de R$ 5.000,00, a título de danos existenciais por desperdício de tempo. 2. Sentença improcedência. (...)
Nesse compasso, é cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado
.Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.Ademais, “o simples descumprimento contratual , embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral. Jurisprudência consolidada do c. STJ (...)
No que tange ao dano temporal, não há nos autos comprovação de perda de tempo útil apta a atrair referida tese, que não se aplica in re ipsa. Assim, deve ser rejeitada a tese de reparação autônoma do desvio produtivo dos consumidores
.(...) 5.Contudo, nos termos do artigo 927 do Código Civil, a indenização por danos morais exige a comprovação de ato ilícito que causa lesão aos direitos de personalidade, o que não se verifica no presente caso. 6.O cancelamento realizado pela empresa não configura falha na prestação de serviço, uma vez que o autor foi devidamente informado sobre o cancelamento e recebeu a restituição integral do valor pago. Diante do relato e das provas apresentadas na marcha processual, observa-se que o impasse foi solucionado na esfera administrativa, caracterizando mero aborrecimento ao cotidiano. 7. Nesse sentido(...)Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) 8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9.Recurso conhecido e improvido. 10.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. (N.U 1090297-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)”.

Destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

Portanto, mantém-se o entendimento de que, no caso em análise, os transtornos experimentados pelo recorrente, embora desagradáveis, não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, não sendo suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025